Tribunal: TJES
Processo: 5017269-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017269-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRLENE MARTINS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

___________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CIRLENE MARTINS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência dos débitos vinculados aos contratos nº 20041045876031, 20051047628416, 20071051104228, 20071051005737 e 20091053502061, além de indeferir o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado, asseverando que desconhece a origem da dívida e que a recorrida não comprovou o vínculo contratual ou o consumo efetivo. Sustenta que a ausência de suporte probatório idôneo sobre a legitimidade do débito impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço e reforma do julgado.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a titularidade da instalação em nome da autora justifica as cobranças efetuadas. Alega, outrossim, que a existência de outras anotações restritivas em nome da consumidora obsta a configuração de abalo moral passível de reparação, razão pela qual requer o desprovimento da insurgência.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, visto que a impugnação à gratuidade judiciária não merece acolhimento, porquanto a recorrida não logrou êxito em coligir elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência da parte recorrente.

Por consequência lógica,
rejeita-se
a tese de deserção ante a isenção do preparo recursal decorrente da concessão do benefício, o qual
defiro
neste ato, de sorte que recebo a insurgência apenas no efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade do ato de negativação do CPF da autora frente à alegada inexigibilidade dos débitos e à verificação da subsistência de danos morais passíveis de reparação.

Conforme bem delineado na origem, a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Nessa toada, incumbia à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a higidez e a origem dos débitos que fundamentaram a negativação, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, visto que os elementos colacionados aos autos se revelam frágeis para ratificar a validade das faturas contestadas.

In casu
, observa-se que a recorrida limitou-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral, tratando-se de elementos que carecem de força probatória para confirmar a anuência da consumidora com os débitos ou a efetiva utilização do serviço no período. Inexistindo nos autos instrumento contratual idôneo ou lastro fático capaz de legitimar os apontamentos desabonadores, a declaração de inexistência das dívidas é medida de rigor, restabelecendo-se, por conseguinte, a regularidade do perfil creditício da recorrente.

Nesse contexto, impende registrar que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de créditos configura, ordinariamente, dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo, uma vez que o abalo ao crédito atinge diretamente a honra objetiva do cidadão. Todavia, no caso concreto, a pretensão indenizatória encontra óbice no entendimento consolidado pela Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando o acervo restritivo da recorrente, verifica-se a existência de múltiplas anotações preexistentes ou contemporâneas aos débitos ora declarados inexigíveis, revelando-se que o perfil creditício já se encontrava maculado por outros apontamentos. Tratando-se de consumidor que ostenta outros registros desabonadores, a nova inscrição, ainda que irregular, não possui o condão de causar sofrimento moral passível de reparação pecuniária, ressalvando-se tão somente o direito ao cancelamento da anotação indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

I) DECLARAR
a inexistência dos débitos vinculados aos contratos nº 20041045876031, 20051047628416, 20071051104228, 20071051005737 e 20091053502061;

II) DETERMINAR
que a requerida proceda à baixa definitiva das restrições creditícias associadas exclusivamente às dívidas ora declaradas inexigíveis, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

III) MANTER
inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)